Tribunal: TJES
Processo: 0003666-59.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003666-59.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISILTON ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997, à pena total de 1 ano de detenção, além de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses e pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante postulou a absolvição quanto ao delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de insuficiência probatória do perigo concreto exigido pelo tipo penal, bem como sustentou a ocorrência de bis in idem diante da manutenção simultânea das condenações pelos arts. 306 e 309 do CTB.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para que a atenuante da confissão espontânea produzisse redução abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prova suficiente do perigo concreto exigido para a configuração do crime do art. 309 do CTB; (ii) saber se a condenação simultânea pelos arts. 306 e 309 do CTB caracteriza bis in idem; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (iv) saber se é cabível a isenção imediata das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revelou, de forma segura, a prática do delito do art. 306 da Lei nº 9.503/1997, mediante boletim de ocorrência, teste de alcoolemia, sinais externos de embriaguez observados pelos agentes públicos e confissão judicial do réu, que admitiu ter conduzido veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica e sem possuir habilitação.

O crime do art. 309 da Lei nº 9.503/1997 é de perigo concreto, exigindo demonstração de risco real à incolumidade pública ou privada. No caso, esse requisito típico restou configurado porque o agente conduzia veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool, em via pública, vindo a se envolver em acidente de trânsito, circunstâncias que ultrapassam a mera irregularidade administrativa e evidenciam situação concreta de perigo de dano.

Não procede a alegação de que o perigo de dano deveria ser demonstrado por prova técnica de causalidade exclusiva entre a inabilitação e o acidente. Para a incidência do art. 309 do CTB, basta que a condução por pessoa não habilitada, no contexto fático comprovado, gere risco juridicamente relevante, o que se verificou na hipótese em julgamento.

Também não se configura bis in idem, pois os arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997 possuem estruturas típicas autônomas e reprimem condutas distintas. O art. 306 pune a direção com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou substância psicoativa, enquanto o art. 309 pune a direção sem permissão ou habilitação quando gerado perigo de dano. A coincidência do contexto fático não afasta a autonomia normativa dos delitos, sendo correta a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A dosimetria da pena foi mantida, pois as penas-base de ambos os delitos foram fixadas no mínimo legal, sem valoração judicial desfavorável indevida. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena abaixo do mínimo cominado em abstrato é inviável, conforme a orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, corretamente observada na sentença.

Igualmente não merece acolhimento o pedido de isenção imediata das custas processuais, por constituírem consequência natural da condenação penal, sem prejuízo de eventual postulação perante o juízo da execução, caso comprovada a impossibilidade de pagamento. Ao final do fundamento, foi expressamente citado precedente da Primeira Câmara Criminal do TJES nesse mesmo sentido.

Jurisprudência relevante citada no voto: “Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento” (TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 4.5.2016). Também foi mencionada a Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A configuração do crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige perigo concreto, o qual se evidencia quando o agente, sem habilitação, conduz veículo automotor sob influência de álcool e se envolve em acidente de trânsito; a coexistência das condenações pelos arts. 306 e 309 do CTB não caracteriza bis in idem, por se tratar de tipos penais autônomos; a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ; e a isenção das custas processuais deve ser apreciada, se cabível, na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997, arts. 306 e 309; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 4.5.2016.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003666-59.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISILTON ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003666-59.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISILTON ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997, à pena total de 1 ano de detenção, além de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses e pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante postulou a absolvição quanto ao delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de insuficiência probatória do perigo concreto exigido pelo tipo penal, bem como sustentou a ocorrência de bis in idem diante da manutenção simultânea das condenações pelos arts. 306 e 309 do CTB.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para que a atenuante da confissão espontânea produzisse redução abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prova suficiente do perigo concreto exigido para a configuração do crime do art. 309 do CTB; (ii) saber se a condenação simultânea pelos arts. 306 e 309 do CTB caracteriza bis in idem; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (iv) saber se é cabível a isenção imediata das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revelou, de forma segura, a prática do delito do art. 306 da Lei nº 9.503/1997, mediante boletim de ocorrência, teste de alcoolemia, sinais externos de embriaguez observados pelos agentes públicos e confissão judicial do réu, que admitiu ter conduzido veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica e sem possuir habilitação.

O crime do art. 309 da Lei nº 9.503/1997 é de perigo concreto, exigindo demonstração de risco real à incolumidade pública ou privada. No caso, esse requisito típico restou configurado porque o agente conduzia veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool, em via pública, vindo a se envolver em acidente de trânsito, circunstâncias que ultrapassam a mera irregularidade administrativa e evidenciam situação concreta de perigo de dano.

Não procede a alegação de que o perigo de dano deveria ser demonstrado por prova técnica de causalidade exclusiva entre a inabilitação e o acidente. Para a incidência do art. 309 do CTB, basta que a condução por pessoa não habilitada, no contexto fático comprovado, gere risco juridicamente relevante, o que se verificou na hipótese em julgamento.

Também não se configura bis in idem, pois os arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997 possuem estruturas típicas autônomas e reprimem condutas distintas. O art. 306 pune a direção com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou substância psicoativa, enquanto o art. 309 pune a direção sem permissão ou habilitação quando gerado perigo de dano. A coincidência do contexto fático não afasta a autonomia normativa dos delitos, sendo correta a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A dosimetria da pena foi mantida, pois as penas-base de ambos os delitos foram fixadas no mínimo legal, sem valoração judicial desfavorável indevida. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena abaixo do mínimo cominado em abstrato é inviável, conforme a orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, corretamente observada na sentença.

Igualmente não merece acolhimento o pedido de isenção imediata das custas processuais, por constituírem consequência natural da condenação penal, sem prejuízo de eventual postulação perante o juízo da execução, caso comprovada a impossibilidade de pagamento. Ao final do fundamento, foi expressamente citado precedente da Primeira Câmara Criminal do TJES nesse mesmo sentido.

Jurisprudência relevante citada no voto: “Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento” (TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 4.5.2016). Também foi mencionada a Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997, arts. 306 e 309; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 4.5.2016.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Isilton Roos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, à pena de 1 (um) ano de detenção, assim como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, durante 06 (seis) meses e, ainda, pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de insuficiência probatória quanto ao perigo de dano concreto exigido pelo tipo penal. Sustenta que o simples fato de dirigir sem habilitação não autoriza a condenação, sendo imprescindível demonstração efetiva de condução anormal ou de risco concreto autônomo, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso.

A defesa aduz, ainda, que a manutenção simultânea das condenações pelos artigos 306 e 309 do CTB importaria em
bis in idem
, porque o risco considerado para a configuração do art. 309 teria decorrido do mesmo contexto fático já utilizado para caracterizar o delito de embriaguez ao volante.

Afirma que o acidente, por si só, não comprova que o perigo concreto decorreu especificamente da ausência de habilitação, podendo estar relacionado exclusivamente à ingestão de álcool.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a atenuante da confissão espontânea produza efetiva redução da reprimenda, ainda que abaixo do mínimo legal.

Sustenta, nesse ponto, a inaplicabilidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que tal orientação inviabiliza a individualização da pena e esvazia o reconhecimento da circunstância atenuante.

Requer, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003666-59.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISILTON ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Isilton Roos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, à pena de 1 (um) ano de detenção, assim como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, durante 06 (seis) meses e, ainda, pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A controvérsia devolvida a esta instância recai sobre três pontos.

A defesa postula, em primeiro plano, absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegação de ausência de prova robusta do perigo concreto vinculado à inabilitação.

Sustenta, ainda, que a manutenção simultânea das condenações pelos arts. 306 e 309 do CTB configuraria
bis in idem
, porque o risco reconhecido na sentença decorreria do mesmo contexto fático já utilizado para caracterizar a embriaguez ao volante.

De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, para que a atenuante da confissão espontânea produza redução concreta abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, por fim, gratuidade da justiça.

A materialidade delitiva, no que diz respeito ao art. 306 do CTB, encontra suporte suficiente no boletim unificado e no teste de alcoolemia, conforme reconhecido na sentença.

Já a autoria foi assentada, sobretudo, na confissão judicial do apelante, conforme se extrai da sentença proferida:

“O réu, ao ser ouvido perante este juízo, confessou que, estava conduzindo um veículo de sua propriedade e que havia ingerido bebida alcoólica, afirmando ainda que não possuía carteira nacional de habilitação – CNH, à época”.

Vale ressaltar, que o estado de embriaguez foi corroborado pelos sinais observados pelos agentes públicos, os quais assinalaram que o condutor se envolveu em acidente, bem como apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, estava falante, apresentando dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Tais elementos reforçam, com densidade suficiente, a subsunção ao art. 306 do CTB.

Não há insurgência defensiva voltada à absolvição desse delito. E, de toda sorte, a prova produzida, somada à confissão judicial, sustenta com segurança a condenação por embriaguez ao volante.

O núcleo recursal concentra-se, entretanto, no art. 309 do CTB.

A defesa sustenta que o tipo penal exige perigo concreto e que esse requisito não teria sido demonstrado, pois o simples fato de dirigir sem habilitação não seria suficiente para legitimar condenação criminal. Acrescenta que o risco reconhecido na sentença decorreria do mesmo contexto de embriaguez já punido pelo art. 306, o que caracterizaria indevida dupla valoração do mesmo fato.

A tese não prospera.

De fato, o art. 309 do CTB descreve crime de perigo concreto.

A própria sentença assim reconheceu ao consignar: “Consigne-se que o delito do art. 309, do CTB, constitui crime de perigo concreto: ‘Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo’”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, o requisito típico mostrou-se configurado no caso concreto.

A sentença registrou de forma expressa que “Nesta toada, o perigo restou concretizado a considerar que o acusado conduzia seu veículo após ingerir bebida alcoólica e se envolve em um acidente”.

Não se trata, portanto, de condenação baseada apenas na ausência de habilitação em abstrato. Houve condução irregular em via pública, por agente não habilitado, sob influência de álcool, culminando em acidente de trânsito.

Esse contexto extrapola, com folga, o campo da mera infração administrativa e revela exposição real da incolumidade pública e privada a risco concreto.

A defesa procura dissociar o perigo do art. 309 do quadro fático efetivamente demonstrado, afirmando que o acidente pode ter decorrido apenas da embriaguez. O argumento, todavia, não convence.

O tipo penal do art. 309 não exige demonstração científica de que o evento danoso decorreu exclusivamente da inabilitação, como se fosse necessário reconstruir, em termos periciais absolutos, cada fator causal do episódio.

Exige, sim, prova de que a condução de veículo por pessoa não habilitada gerou perigo de dano.

E isso se verifica quando o agente, sem CNH, trafega em via pública, em condição anormal de direção, e se envolve em acidente. A ausência de habilitação, nesse cenário, não é dado neutro ou periférico. Integra o quadro de risco e o intensifica de maneira juridicamente relevante.

O apelo defensivo sustenta, em síntese, que o perigo concreto do art. 309 deveria decorrer da “falta de habilidade do condutor”.

O raciocínio, embora correto em tese, não conduz à absolvição.

Quem conduz veículo automotor sem habilitação o faz sem chancela estatal mínima acerca da aptidão técnica para o exercício regular da direção. Quando essa condução se soma à embriaguez e culmina em acidente, a periculosidade concreta deixa de ser mera hipótese abstrata e assume contornos empiricamente verificáveis.

A experiência comum e a lógica do sistema normativo de trânsito autorizam reconhecer que o risco não se esgota no álcool. A inabilitação, no quadro dos autos, compõe o cenário de condução irregular que efetivamente desaguou em situação lesiva à segurança viária.

Também não há
bis in idem
.

Os arts. 306 e 309 do CTB possuem estrutura típica distinta e reprovam condutas diversas. No art. 306, pune-se a direção com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou outra substância psicoativa. No art. 309, pune-se a direção sem permissão ou habilitação quando gerado perigo de dano.

A coexistência de ambos os delitos é juridicamente possível, desde que presentes os respectivos elementos normativos, como ocorre na espécie. A embriaguez constitui circunstância suficiente para o art. 306. A ausência de habilitação com geração de perigo concreto, exteriorizado pelo acidente, satisfaz o art. 309.

Há concurso de infrações, não duplicidade de punição pelo mesmo fato típico.

A circunstância de o perigo ter sido constatado no mesmo contexto fático não elimina a autonomia dos tipos penais. Diversos crimes coexistem em razão de um mesmo episódio histórico, desde que incidam sobre aspectos normativos distintos da conduta.

Aqui, a embriaguez e a inabilitação não se confundem. A primeira traduz alteração da capacidade psicomotora. A segunda revela exercício da direção por quem não detinha autorização estatal para tanto.

O acidente, longe de provocar absorção de um delito pelo outro, evidencia que ambas as condutas, combinadas, projetaram perigo concreto no mundo real. Nesse ponto, a sentença mostrou-se acertada ao manter as duas condenações.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, tampouco merece guarida. Ainda que as testemunhas não tenham sido ouvidas em juízo, a condenação não se assenta exclusivamente em declarações inquisitoriais.

Há confissão judicial do apelante, há prova documental da ocorrência do acidente, há elementos demonstrativos da embriaguez e há admissão expressa de que o acusado dirigia sem habilitação.

A prova produzida, apreciada em conjunto, fornece base segura para juízo condenatório. Não se exige, para o reconhecimento do art. 309, a descrição cinematográfica da dinâmica do sinistro quando o conjunto probatório já revela, de maneira suficientemente clara, que a condução irregular por agente inabilitado culminou em situação de perigo real.

Superadas as teses absolutórias, passo ao exame da dosimetria, uma vez que a defesa também impugna a pena aplicada.

Na primeira fase, a sentença valorou as circunstâncias judiciais de forma adequada e fundamentada.

Quanto à culpabilidade, reconheceu-a como inerente ao tipo, sem exasperação indevida. Em relação aos antecedentes, consignou inexistirem registros aptos a justificar incremento. Sobre conduta social e personalidade, deixou de valorá-las negativamente por ausência de elementos idôneos. Motivos, circunstâncias e consequências foram reputados normais à espécie, e não houve circunstância ligada ao comportamento da vítima a ser considerada.

Com isso, a pena-base do art. 306 foi fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção, 10 dias-multa, à razão mínima, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo prazo.

Igual critério foi adotado para o art. 309. Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso. Ao contrário, a sentença foi moderada e favorável ao réu em todas as vetoriais que assim admitiam tratamento neutro.

Na segunda fase, houve reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A defesa, contudo, pretende que essa circunstância reduza a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido não comporta acolhimento.

A sentença observou corretamente a orientação consolidada dos tribunais superiores ao registrar que, embora presente a confissão, a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo cominado em abstrato.

A tese defensiva não encontra respaldo na jurisprudência dominante, cuja observância se impõe. A atenuante foi reconhecida, como devido. O que não se admite, segundo orientação consolidada, é que produza resultado matemático abaixo do piso legal. A individualização da pena, portanto, não foi negada. Apenas se fez dentro dos limites interpretativos consolidados no sistema.

Inexistem agravantes. Inexistem, igualmente, causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

A sentença, ao fixar a reprimenda definitiva sem alterações além da primeira fase, observou com rigor o método trifásico. Nada há a reparar nesse ponto.

Ao final, as penas dos arts. 306 e 309 do CTB foram somadas em concurso material, resultando em 1 ano de detenção, mantidos os consectários legais. A operação está correta, pois há pluralidade de delitos autônomos praticados no mesmo contexto, a atrair incidência do art. 69 do Código Penal.

O regime inicial aberto também deve ser preservado.

A pena total, as circunstâncias judiciais favoráveis e a ausência de elementos concretos a justificar regime mais gravoso recomendam a manutenção do regime estabelecido na origem.

Do mesmo modo, permanece hígida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, providência compatível com o
quantum
aplicado e com as condições pessoais do réu.

Resta o pedido de gratuidade da justiça.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.